Tribunal: TJSP
Processo: 1008625-09.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais – Pretensão do autor a ser reparado pelos danos causados em decorrência de acidente automobilístico – Alegação de que a Concessionária tem o dever de manter as vias em melhor estado de trafegabilidade – Nexo causal não suficientemente demonstrado – Ausência de provas quanto às circunstâncias do acidente, impossibilitando a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e materiais – Pretensão do autor a ser reparado pelos danos causados em decorrência de acidente automobilístico – Alegação de que a Concessionária tem o dever de manter as vias em melhor estado de trafegabilidade – Nexo causal não suficientemente demonstrado – Ausência de provas quanto às circunstâncias do acidente, impossibilitando a responsabilização da Concessionária – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008625-09.2014.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VICENTE DE PAULO FRANCISCO DA SILVA, é apelado CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
2
Voto no 33.808
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa
Apelante: VICENTE DE PAULO FRANCISCO DA SILVA
Apelada: CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A
JUIZ: Carlos Bortoletto Schimitt Corrêa
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos
morais e materiais Pretensão do autor a ser reparado
pelos danos causados em decorrência de acidente
automobilístico Alegação de que a Concessionária tem o
dever de manter as vias em melhor estado de
trafegabilidade
Nexo causal não suficientemente
demonstrado Ausência de provas quanto às circunstâncias
do acidente, impossibilitando a responsabilização da
Concessionária Precedentes desta Corte Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Vicente de Paulo Francisco da Silva, às fls.
232/235, em face da r. sentença de fls. 227/229, que julgou
improcedente a ação, extinguindo o processo com base no art. 487,
inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformado, apelou o autor, aduzindo cerceamento de
defesa, na medida em que a causa é de natureza consumerista, de modo
que caberia à ré comprovar a manutenção diária do local em que
ocorreu o acidente, tendo se quedado inerte. Aponta que o acúmulo de
sedimentos na via era maior do que o comum, e, malgrado esta
alegação, a ré não teria comprovado a devida manutenção no local em
condições seguras. Entende ser dever da concessionária cuidar das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
3
condições de tráfego, sem exposição dos usuários ao risco.
Aponta que a culpa da ré está comprovada, na medida em
que foi omissa na adoção das medidas necessárias para que o local fosse
mantido de maneira segura. Aduz que o acidente está comprovado, e a
prova documental bem indica que as lesões sofridas pelo autor foram
gravíssimas.
Afirma que, apesar da recuperação do autor ter sido plena,
não se afasta o necessário dever de indenizar pelo sofrimento a que foi
submetido.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
240/257.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Vicente de Paulo Francisco da Silva em face da
Concessionária Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A, alegando, em
síntese, que na data de 15.06.2013, trafegava na alça de acesso da Via
SP 330, Km 25, sentido sul, administrada pela concessionária ré, e, em
decorrência das pedras e cascalhos espalhados pelo asfalto, teria
derrapado no chão, perdendo o controle de sua motocicleta.
O autor alega ter sofrido danos morais estimados em R$
30.000,00 e materiais, pelas avarias, de R$ 1.590,00 e R$ 2.800,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
4
pelos lucros cessantes.
A primeira questão a ser observada diz respeito à
responsabilidade civil da Concessionária, que, para ser identificada na
espécie, ensejando a procedência da ação, dependeria de prova do ato
ilícito por ela perpetrado, de um dano indenizável e do nexo causal
entre eles.
E, em que pese o esforço argumentativo do autor,
realmente não há nos autos provas suficientes do nexo causal, o que
conduz à improcedência da ação, nos termos da sentença, que merece
ser confirmada. Vejamos.
Analisando com percuciência os autos, observa-se das fls.
14, que foi lavrado Boletim de Ocorrência, sendo o relatório nos
seguintes termos:
“1. Veículo único transitava no sentido São Paulo Barueri e ao
atingir o citado quilômetro envolveu-se em acidente de trânsito
com vítima. 2. Condutor do veículo único alegou que transitava
pela rodovia, momento esse em que veio a perder o controle da
direção e em seguida tombou seu veículo. 3. Veículo transitava
com os faróis ligados, condutor submetido ao teste de etilômetro
passivo onde não foi constatado indícios de ingestão de bebida
alcoolica. 4. Condutor com ferimentos leves socorrido ao PS
metropolitano, Lapa-SP, pelo resgate Autoban, onde permaneceu
em observação médica(...)”.
E, às fls. 17, observa-se o deferimento do auxílio-doença
pelo Instituto da Previdência Social, em virtude da efetiva constatação
de temporária incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
5
Apesar de tais provas, que comprovam o dano decorrente
do acidente automobilístico, não há indícios suficientes das
circunstâncias do acidente notadamente do mau estado de conservação
da pista ou do acúmulo de cascalho a autorizar a procedência da
demanda.
Neste sentido, inclusive, conforme se observou dos termos
do Boletim de Ocorrência acima citado, foi indicado apenas que o
motorista teria perdido o controle da direção, sem a devida indicação
dos fatores que ensejaram tal situação. E, neste interim, cumpre
mencionar que a indicação do local do acidente apenas ocorreu no
Boletim de Ocorrência, que, como se sabe, apenas registra o relato
unilateral feito pelo próprio autor, não tendo sido corroborado por
qualquer testemunha.
Verifica-se, pois, que o autor não se desincumbiu do ônus
probatório, previsto no art. 373, I, Código de Processo Civil, e nem
demonstrou que o acidente foi causado pelas irregularidades ali
verificadas, e não por qualquer outra circunstância, como a própria
imperícia, ou mesmo imprudência, na direção, lembrando-se do
disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor deverá,
a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”.
Dessa forma, diante de tais evidências, bem decidiu o r.
juízo “a quo”, ao estabelecer que:
“A questão controvertida reside em perquirir a responsabilidade
pelo evento danoso e, nesse ponto, a ação é improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
6
Com efeito, embora se trate de responsabilidade objetiva, tal
fato não isenta o autor de comprovar a existência do acidente e
de que este ocorreu por ação ou omissão da requerida (no caso
a má conservação da estrada), bem como a existência dos danos
dele decorrentes.
De se notar que o autor apenas apresentou como prova de sua
alegação cópia de boletim de ocorrência relativo ao acidente,
elaborado a seu pedido, o qual foi expressamente impugnado
pela requerida, além do CAT da Previdência Social, a comprovar
que ficou afastado do trabalho em razão de acidente (fls. 13/18).
Contudo, o autor não conseguiu demonstrar que o acidente
sofrido e os alegados danos se deram em razão do mal estado de
conservação da pista. Em resumo, não provou o nexo causal,
não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.
Nesse ponto, não há nada nos autos a demonstrar o vínculo entre
a negligência da requerida e o acidente, ou seja, que a queda da
motocicleta se deu em razão de pedras ou cascalhos na pista de
rolamento.
Outrossim, a má conservação da rodovia não é o único fator
que poderia ter dado causa ao acidente, sendo múltiplos os
fatores que poderiam ter influenciado no ocorrido, como, por
exemplo, velocidade empreendida, sono, imperícia do condutor,
entre outros”.[grifou-se].
E, neste sentido está a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, observa-se:
“APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. Pretensão da autora de indenização por danos
materiais e morais alegadamente decorrentes de acidente
automobilístico causado por mau estado de conservação da
pista. Nexo causal não suficientemente demonstrado.
Ausência de provas quanto às circunstâncias do acidente,
impossibilitando a responsabilização do Município. Sentença
de improcedência mantida. Recurso não provido1”.[grifou-se].
“Ação indenizatória. Queda de motocicleta atribuída à
presença de objeto na pista de rodovia. Particularidade de ser
objetiva a responsabilidade da concessionária que não
dispensava a prova do nexo de causalidade entre o acidente e
a noticiada falha do serviço. Relação causal em concreto
inocorrente. Improcedência da ação autorizada. Honorários
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1045660-91.2018.8.26.0576. Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Heloísa Mimessi. DJ: 28.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008625-09.2014.8.26.0004 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.808 - bhs
7
sucumbenciais fixados sem exagero e em percentual até
inferior ao que o autor pedira para seu patrono. Recurso
improvido2”.[grifou-se].
Assim, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] para
11% [onze por cento] do valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1006143-63.2016.8.26.0604. Órgão
Julgador: 36a